Tribunal: TJDFT
Processo: 0708450-64.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708450-64.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL, DALTON RIBEIRO NEVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Recurso em sentido estrito de decisão que denegou a ordem em habeas corpus com o qual se pretendia o trancamento de inquérito policial. Há pedido liminar para que se suspenda a tramitação do inquérito até o julgamento do mérito do recurso. Só que o pedido de reconsideração da decisão não foi apreciado pelo MM. Juiz (IDs 62803063 e 62803064). Após o prazo para contrarrazões, o recurso em sentido estrito será concluso ao juiz, que, dentro de dois dias, reformará ou sustentará o seu despacho (CPP, art. 589). Retornem-se os autos, com urgência, para que o juiz de origem proceda ao juízo de retratação. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2024. Desembargador JAIR SOARES